Tribunal: TJBA
Processo: 8045410-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045410-56.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ESQUINA SAO MARCOS COMERCIO DE ALIMENTOS E DOCES LTDA Advogado(s): GLEYDSON FALEIRO BATISTA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. SIMPLES NACIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NULIDADE DE CDA. DÉBITO DECLARADO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal de ICMS. A Agravante sustenta: (i) sua condição de optante pelo Simples Nacional, o que a dispensaria da obrigação de enviar a Declaração Mensal de Apuração do ICMS (DMA); (ii) nulidade das Certidões de Dívida Ativa por inconsistência na fundamentação legal, sob alegação de contradição entre o não recolhimento de ICMS declarado em DMA e a infração pelo não envio da declaração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o Juízo de origem agiu corretamente ao rejeitar a exceção de pré-executividade sob o fundamento de que as matérias arguidas demandariam dilação probatória; (ii) estabelecer se as CDAs são nulas por suposta inconsistência na fundamentação legal. III. RAZÕES DE DECIDIR A exceção de pré-executividade é instrumento processual admissível em execução fiscal exclusivamente para veicular matérias cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória, conforme consolidado na Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça. A verificação do regime tributário de uma empresa, embora possa ser realizada documentalmente, exige a apresentação de prova pré-constituída pelo alegante, ônus do qual a Agravante não se desincumbiu. A ausência de qualquer documento comprobatório da opção pelo Simples Nacional nos períodos dos fatos geradores impede o acolhimento da exceção, evidenciando que a matéria não se mostrava evidente de plano e demandava investigação probatória. A consulta realizada pelo Juízo de origem à Receita Federal, bem como a documentação apresentada pelo Estado da Bahia, comprovam que a Agravante nunca foi optante pelo Simples Nacional, afastando por completo a tese defensiva. A dispensa de obrigações acessórias prevista no art. 26 da Lei Complementar nº 123/2006 pressupõe a efetiva condição de optante pelo Simples Nacional, que deve ser demonstrada pela parte interessada. As Certidões de Dívida Ativa gozam de presunção relativa de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 204 do Código Tributário Nacional e do art. 3º da Lei nº 6.830/1980, somente elidida por prova inequívoca a cargo do executado. A infração lançada é única e clara: deixou de recolher o ICMS declarado na Declaração Mensal de Apuração (DMA) no prazo regulamentar, caracterizando débito declarado pelo próprio contribuinte. A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco, conforme Súmula 436 do Superior Tribunal de Justiça. Inexiste contradição na fundamentação legal das CDAs, que descrevem com clareza a conduta infracional consistente na falta de recolhimento de imposto reconhecido pela própria Agravante em suas declarações mensais. O precedente invocado pela Agravante (Agravo de Instrumento nº 8041962-12.2024.8.05.0000, da Terceira Câmara Cível deste Tribunal) teve provimento negado no mérito, reforçando a improcedência das alegações recursais. A mera ausência de prova ou a defesa de tese jurídica frágil não configura, por si só, litigância de má-fé, desde que não demonstrado dolo específico ou abuso manifesto do direito de ação e defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A exceção de pré-executividade é via inadequada quando a matéria alegada demanda comprovação documental não apresentada pelo excipiente, ainda que passível de prova pré-constituída. 2. A condição de optante pelo Simples Nacional deve ser comprovada documentalmente pelo contribuinte para fins de reconhecimento da dispensa de obrigações acessórias tributárias prevista na Lei Complementar nº 123/2006. 3. As Certidões de Dívida Ativa que versam sobre débito declarado pelo próprio contribuinte em declarações fiscais gozam de presunção de legitimidade e certeza, dispensando outra providência do Fisco para constituição do crédito tributário. Dispositivos relevantes citados: CF/1988; CTN, art. 204; Lei nº 6.830/1980, art. 3º; LC nº 123/2006, art. 26, §§ 4º, 4º-A, 10 e 11; CPC, arts. 80 e 81. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; STJ, Súmula 436; TJ-BA, Terceira Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 8041962-12.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 03.12.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8045410-56.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ESQUINA SAO MARCOS COMERCIO DE ALIMENTOS E DOCES LTDA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça